Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721221-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SERVEMAIS LTDA - EPP AGRAVADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Imobiliária Servemais Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que deixou de reconhecer a conexão entre as demandas e, consequentemente, indeferiu a remessa dos autos à 2a Vara Cível de Samambaia (processo no 0720496-10.2023.8.07.0009, ID no 195870661). 2. A agravante, em suma, esclarece que ajuizou ação revisional de contrato em desfavor da agravada, em curso na 2a Vara Cível de Samambaia. 3. Entretanto, posteriormente a agravada ajuizou ação de consignação em pagamento referente ao mesmo contrato de locação, que está tramitando na 1a Vara Cível de Samambaia. Logo, para facilitar a solução da controvérsia estabelecida entre as partes, aduz que estaria configurado o instituto da conexão, que deve conduzir à reunião dos processos para julgamento conjunto. 4. Defende a necessidade de se reconhecer a conexão entre as demandas, para evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, preservando a segurança jurídica e contribuindo com a celeridade e economia processual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a conexão. 6. Preparo (ID no 59482659 e no 59482662). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 17. A decisão recorrida destacou a ausência de similitude entre os pedidos e a causa de pedir, afastando a ocorrência da conexão defendida pela agravante. 18. A agravante apresentou pedido reconvencional, recebido pela decisão de ID no 186825807, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como qualquer situação de urgência que autorize a mitigação excepcional do rol do art. 1.015 do CPC. 19. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 20. Os princípios elencados nas razões recursais pela agravante também não são hábeis a modificar esse entendimento, pois se devessem prevalecer, o Legislador teria incluído no Código de Processo Civil essas hipóteses. Essa, contudo, não foi a sua opção. 21. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO